Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-69.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010983-69.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMERISTA
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A MAIOR – ACÚMULO DE CONSUMO - COBRANÇA ARBITRÁRIA VERIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na
fatura posterior.

A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos
sub judice
, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leitura
s
plurimensa
is
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Energisa Mato Grosso

S.A.
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeir
a Vara
Cível

da Comarca de S
orriso
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s

na
i
nicial
, ajuizada por
Delicious

Fish
Agroindústria Comércio de Pescados Ltda e João Pedro da Silva.

Irresignado, o Apelante sustenta que a leitura realizada se deu na modalidade
plur
imensal
, eis que a unidade consumidora se encontra em zona rural.

Alega que a parte Autora, ora Apelada, não comprou a existência de falhas no sistema de medição, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório inerente à demonstração de fato constitutivo de seu direito.

Aduz que o sistema de medição se encontrava em pleno funcionamento, razão pela qual
o aumento dos valores da fatura se deu
em razão do aumento efetivo do consumo.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença prolatada a fim de julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada no id. 2
09577237.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por
Delicious

Fish
Agroindústria Comércio de Pescados Ltda e João Pedro da Silva.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Declaratória de Inexistência

de Débitos

foi ajuizada por
Delicious

Fish
Agroindústria Comércio de Pescados Ltda e João Pedro da Silva
, em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A., sob fundamento de aumento desproporcional na cobrança de faturas de energia elétrica,
no mês de setembro/2022, que totalizam a monta de R$ 118.290,18 (cento e dezoito mil, duzentos e noventa
reais e
dezoito centavos)
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial confirmando a tutela de urgência deferida em id 10239404, para desconstituir a cobrança dos valores lançados nas faturas de setembro/2022 (com vencimento em outubro/2022) das Unidades 6/1726654-5 e 6/2618143-8, que juntas somam o valor de R$ 118.290,18 (cento e dezoito mil, duzentos e noventa reais e dezoito centavos), levantando-se o valor apresentado como caução após o trânsito em julgado da presente sentença
.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quem fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos art.85, §2o, do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE
os autos.

(...)

Deste ato, recorr
e
a parte Ré.

No caso dos autos, r
esta incontroverso que
unidade consumidora e
m comento
está situada em zona rural, razão pela qual se sujeita à leitura de consumo
plurimensal
, conforme se infere do histórico de faturas.

Sendo assim, incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL na demanda,
in
verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I –
prévia
concordância do consumidor, por escrito;

II –
leitura

plurimensal
, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV–
situação
de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V –
prévia
autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento.

Sobre o tema, este
Sodalício
decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda
Athias
-
Julg
. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.

(
Ap
53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018,
Publicado
no DJE 13/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

(
Ap
7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)

No caso dos autos, a parte Autora alega a irregularidade nas faturas correspondentes ao
mês de setembro/2022, das Unidades Consumidoras 6/1726654-5 e 6/2618143-8.

Em análise das faturas trazidas aos autos, verifica-se a cobrança realizada pelo consumo de energia elétrica,
no mês de setembro/2022, se deu de forma exorbitante
, quando comparada com os valores
cobrados n
os meses anteriores
. Nas palavras do juízo sentenciante:

“
Consoante se denota do histórico de consumo dos requerentes constante em ID. 102051474 – pág. 2 e 3, nos meses anteriores ao período contestado, o mês de maior valor durante o ano foi de R$8.668,14 na Unidade 6/2618143-8 e de R$ 20.940,33 na Unidade 6/1726654-5. Por sua vez, no período referente à contestação, especificamente em setembro/2022, consta um débito de R$ 60.490,08 na Unidade 6/2618143-8 e dois débitos de R$ 31.082,27 e R$ 26.717,83 na Unidade 6/1726654-5. Dessa forma, constata-se que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresenta consumo muito superior ao valor mais alto do ano e consideravelmente acima da média anual”.

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural da parte Autora desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela empresa requerida
no mês de setembro/20
22
, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ora, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, o que não ocorreu.

Assim, resta evidente que a sentença comporta reforma, na medida em que há, nos autos, elementos suficientes para concluir pela ilegalidade da cobrança realizada
pela parte Apelante.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – INCOSISTÊNCIA DOS DADOS DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo
plurimensal
na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

(N.U 1001822-25.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Diante de todo o narrado, a ratificação integral da sentença prolatada é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por Energisa Mato Grosso S.A.
, para
manter
inalterada
a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024